Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-67.2019.8.11.0087
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000220-67.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANOELE THAIS DE LIMA - CPF: 060.686.671-03 (APELANTE), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), ALLETHEIA CRISTINA DE LIMA DA SILVA - CPF: 036.246.571-19 (APELANTE), NILVA ROMAN - CPF: 452.396.141-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLETHEIA CRISTINA DE LIMA DA SILVA - CPF: 036.246.571-19 (APELADO), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), EMANOELE THAIS DE LIMA - CPF: 060.686.671-03 (APELADO), NILVA ROMAN - CPF: 452.396.141-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INSURGÊNCIAS RECURSAIS DAS TRÊS PARTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE DA SEGURADO – SEGURO PRESTAMISTA – A PRIMEIRA BENEFICIÁRIA DA APÓLICE É A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – É DEVIDO AO SEGUNDO BENEFICIÁRIO (HERDEIROS DO TITULAR DA APÓLICE) SOMENTE O SALDO REMANESCENTE DA INDENIZAÇÃO PAGA À PRIMEIRA BENEFECIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ilegitimidade passiva do Banco Recorrente, pois pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora, tanto é que ambas as pessoas jurídicas se enquadram na mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, ainda que indiretamente, o que impossibilita, inclusive, a distinção pelo consumidor sobre “quem fornece o quê”.

A contratação de seguro prestamista, por si só, não leva à quitação automática do financiamento, devendo o segurado ater-se ao quanto contratado.

Havendo diferença entre a indenização paga ao 1º beneficiário e o capital segurado, esta será paga aos beneficiários, conforme previsto na apólice.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000220-67.2019.8.11.0087

Apelantes:
BANCO DO BRASIL S.A., EMANOELE THAÍS DE LIMA e outros,
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Apelados: os mesmos

RELATÓRIO

Apelação:
interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A., EMANOELE THAÍS DE LIMA e outros,
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Ação:
Ação de Cobrança
proposta por
EMANOELE THAÍS DE LIMA e outros.

Sentença:
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 66.339,18 (sessenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) aos autores, sendo 50% (cinquenta por cento) à autora/viúva-meeira
NILVA ROMAN
e o restante, dividido proporcionalmente entre as filhas
EMANOELE THAIS DE LIMA
e
ALLETHEIA CRISTINA DE LIMA
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

No mais, a fim de aferir a existência ou não de saldo devedor referente ao contrato de empréstimo consignado com seguro prestamista, determinou à parte Requerida que informe nos autos, no prazo de 15 dias, se há saldo devedor em desfavor dos autores referente ao empréstimo em tela. Em caso positivo, deve apresentar a memória de cálculo atualizada da dívida no mesmo prazo.

Por fim, condenou as Requeridas ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Apelo
: Foram interpostos 03 (três) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.;
o segundo interposto por
EMANOELE THAÍS DE LIMA e outros;
e terceiro interposto pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

O Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.,
em preliminar, suscita ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Afirma que o Banco do Brasil atuou somente como corretor intermediário entre a seguradora
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e a parte autora. Assim, aponta a responsabilidade por quaisquer eventos relativos ao produto seguro inteiramente à empresa securitária.

No mérito, rechaça o pagamento do prêmio do seguro contratado ao argumento de que o segurado, na época da contratação do seguro, deixou de declarar ser portador de doença relacionada com o óbito, influenciando na aceitação do risco, conforme Carta da Diretoria Geral de Riscos de Pessoas nº 4112/2019. Deste modo, a negativa de indenização securitária foi devida, devendo a culpa ser atribuída ao
de cujus.

Os Apelantes
EMANOELE THAÍS DE LIMA e outros
argumenta de que a sentença é
citra petita.
Afirmam que, a despeito de o Juiz
de origem
ter julgado totalmente procedente a demanda, deixou de reconhecer a quitação do empréstimo consignado existente no nome do falecido, o que não pode ser tolerado.

Defende que a apólice do seguro prestamista serve para, além de garantir prêmio securitário com o falecimento do titular, também garante a quitação do contrato de mútuo objeto da cláusula prestamista.

Quanto à Apelante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, em suas razões a seguradora afirma que a negativa de cobertura é legítima, pois constatou-se que o falecimento do segurado
decorreu de doença preexistente à contratação do seguro, o que demonstra má-fé contratual e retira o direito de os herdeiros vindicaram o prêmio securitário.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 206897706 e 206897707.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO APELO DO BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

A celeuma da presente ação cinge-se sobre a possiblidade de não haver o pagamento do prêmio quando o segurado omite doença preexistente.

Em sede de preliminar, o Banco Apelante
suscita a ilegitimidade para figurar no polo passivo para responder à demanda.

Defende que a tese de que a instituição financeira não atua no ramo de seguros, e somente figurou como corretor intermediário entre a seguradora
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e a parte autora. Assim, aponta a responsabilidade por quaisquer eventos relativos ao produto seguro inteiramente à empresa securitária.

Sem delongas, conclui-se, de pronto, que razão não assiste ao Banco Apelante.

Ressalta-se que o Banco recorrente pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora, tanto é que ambas as pessoas jurídicas se enquadram na mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, ainda que indiretamente, o que impossibilita, inclusive, a distinção pelo consumidor sobre “quem fornece o quê”.

Portanto, revela-se incontroversa a legitimidade do Banco Recorrente par figurar no polo passivo da demanda, em responsabilidade solidária com a empresa seguradora.

DO APELO DO BANCO DO BRASIL S.A. e da
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Por serem idênticas as insurgências recursais de mérito do Banco do Brasil S.A. e da
Brasilseg Companhia de Seguros, julgar-se-á em tópico conjunto.

De início, em que pese ao Banco Apelante refutar suposta “pretensão” dos autores em serem indenizados por danos morais, observa-se que não há pedido indenizatório nesse sentido.

Os autores sequer fazem menção na peça Exordial a respeito de pedido indenizatório por danos morais e, por óbvio, a sentença objurgada também não adentra à matéria.

Portanto, quanto à insurgência do Banco Apelante relativo à pedido indenizatório por danos morais,
não se conhece.

Superado tal ponto, passa-se à análise do mérito recursal, propriamente dito.

Trata-se os autos de
Ação de Cobrança
de seguro, na qual os herdeiros do segurado objetivam o pagamento de indenização referente ao seguro de vida prestamista contratado no ato da concessão de empréstimo consignado.

De acordo com o relatado nos autos de origem
, os autores são herdeiros do senhor Antônio Elias de Lima, falecido em 11/10/2018. Consta na petição inicial que o falecido era cliente da instituição bancária demandada e possuía um seguro de vida prestamista em razão de um empréstimo consignado entabulado com o Banco do Brasil - proposta nº 039619913 -, denominado BB Seguro Crédito Protegido

Em razão do falecimento do titular dos contratos do empréstimo consignado e do seguro prestamista, os herdeiros pleitearam junto à instituição financeira o pagamento do prêmio securitário, bem como a quitação integral do mútuo/consignado.

O pedido foi de pronto negado, sob a justificativa de que ficou comprovado que as doenças que provocaram o falecimento da segurada eram preexistentes à contratação do contrato de empréstimo e do seguro, e foram conscientemente omitidas pelo contratante no momento da adesão, o que caracteriza um risco não coberto e excluído da cobertura do seguro.

Tal negativa motivou o ajuizamento da vertente demanda.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo do Banco e da Seguradora Apelantes, razão não lhes assistem.

Sabe-se que a contratação de seguro prestamista tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização caso ocorra o evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco.

Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado, nos termos do art. 757 do Código Civil.

Na hipótese dos autos, conquanto o Banco e a Seguradora Apelantes aleguem que o segurado, quando da contratação do empréstimo consignado e da cláusula prestamista, omitiu informação de que era portador de doença preexistente, não se verifica nos autos a comprovação cabal de tal assertiva.

Na hipótese, observa-se que a seguradora celebrou com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames médicos a fim de verificar sua real condição física, ou seja, não se desincumbiu de atestar o alegado pelo contratante quando da assinatura da apólice.

Ora, não exigindo o Banco e/ou a Seguradora o exame médico do aderente para saber de suas reais e atuais condições de saúde e, sendo a boa-fé presumida nas relações contratuais, é vedado à seguradora recusar-se ao pagamento do prêmio securitário sob a alegação de doença preexistente se não comprovar a má-fé do contratante, consubstanciada em declarações inverídicas quanto a seu estado de saúde.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a seguradora não pode se eximir de pagar a indenização securitária ao argumento de que a doença do segurado é preexistente à contratação, devendo, para tanto, comprovar que houve má-fé
(STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

A corroborar, há entendimento sumular sobre a matéria, que se aplia à espécie. O Verbete Sumular 609-STJ estabelce que
"a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

De mais a mais, convém registrar que a atividade lucrativa é da empresa de seguro, de tal sorte que os riscos dessa atividade não podem ser debitados sobre o consumidor-segurado. A própria empresa securitária, se não se acautelou suficientemente de tal maneira a minimizar os riscos de seu próprio negócio, responde pelas consequências, e não o consumidor.

Portanto, quanto aos pontos insurgidos, não merece retoque a sentença objurgada.

DO APELO DA EMANOELE THAÍS DE LIMA e outros

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Em suas razões, os Apelantes
EMANOELE THAÍS DE LIMA, ALLETHEIA CRISTINA DE LIMA DA SILVA
e
NILVA ROMAN
argumentam de que a sentença é
citra petita.
Afirmam que, a despeito de o Juiz
de origem
ter julgado totalmente procedente a demanda, deixou de reconhecer a quitação do empréstimo consignado existente no nome do falecido, o que não pode ser tolerado.

Defende que a apólice do seguro prestamista serve para, além de garantir prêmio securitário com o falecimento do titular, também garante a quitação do contrato de mútuo objeto da cláusula prestamista.

Ressalta que a reprimenda se deu tão somente ao pagamento da quantia de R$ 66.339,18, que corresponde ao valor do empréstimo consignado havido, entretanto a decisão deveria ter englobado toda o montante da dívida remanescente, pois é este o objeto do seguro prestamista contratado.

Reforça que esta modalidade de seguro, com o falecimento do contratante, automaticamente estariam pagas as parcelas do contrato, com a consequente quitação da obrigação.

Pois bem. Da análise, conclui-se que razão não assiste à Apelante.

Da leitura do contrato securitário objeto do litígio, observa-se que o segurado não se constitui como único beneficiário da apólice. Observa-se que o
primeiro benificiário
do seguro é o próprio intermediador da proposta, o 1º Requerido
(BANCO DO BRASIL S.A.).

Referida modalidade de seguro não garante o pagamento do valor direto ao segurado. Ressalta-se que o segurado somente recebe a apólice securitária quando há diferença positiva entre o saldo devedor e o capital segurado, se houver, cujo montante remanescente deverá ser pago aos herdeiros legais do contratante, no caso, as Requerentes.

Dito de outro modo, h
avendo diferença entre a indenização paga ao 1º beneficiário e o capital segurado, esta será paga aos beneficiários, conforme previsto na apólice.

Sobre o tema, a jurisprudência é nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DA SEGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO AUTOR.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL DIFERENÇA DE CAPITAL SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO QUE NÃO FORA FEITO NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. DESCABIMENTO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O contrato de seguro prestamista visa a garantia da amortização ou quitação das dívidas assumidas pelo segurado, caso o contratante viesse a falecer, ficasse desempregado ou incapacitado para o trabalho. No caso,
não faz jus o segurado à indenização securitária, tendo em vista que a instituição financeira é a beneficiária
.
2. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
3. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.
4. Embargos rejeitados.
(N.U 0010803-10.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA JULGADA IMPROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – MODALIDADE “CAPITAL SEGURADO FIXO” – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA LOGO APÓS O ÓBITO – QUITAÇÃO PARCIAL DO EMPRÉSTIMO APÓS 7 MESES DO FALECIMENTO – DEMORA INJUSTIFICADA – APLICAÇÃO DO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL – PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ – NÃO PAGAMENTO DE 2 PARCELAS PELA SEGURADORA – DIFERENÇA DO SALDO REMANESCENTE NÃO REPASSADO À ESPOSA E FILHOS DO SEGURADO - DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.
(...)

Havendo diferença entre a indenização paga ao 1º beneficiário e o capital segurado, esta será paga aos beneficiários, conforme previsto na apólice.
Se houve atraso injustificado no pagamento, não quitação da dívida em sua totalidade e não repasse da diferença aos beneficiários da apólice
– fica configurado dano moral.

(N.U 1043375-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELO FIDUCIANTE NO CONTRATO – COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE QUE FOI RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA PELO DE CUJUS – MATÉRIA CONTROVERTIDA A SER DIRIMIDA NO JUÍZO SINGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
(...)

A contratação de seguro prestamista, por si só, não leva à quitação automática do financiamento e eventuais discussões sobre a cobertura do segurado e recebimento da indenização pelo beneficiário devem ser objeto de análise pelo Juiz singular
.

(N.U 1005600-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

Sob esta perspectiva, conclui-se que a contratação de seguro prestamista, por si só, não leva à quitação automática do financiamento; o segurado deve se ater ao quanto contratado na apólice.

Diante de todo o exposto,
nega-se
provimento a todos os Apelos interpostos, de modo a manter-se intacta a sentença prolatada.

Por fim,
deixa-se
de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), tendo em vista o desprovimento de todos recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024